Tribunal: TJMT
Processo: 1018605-85.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018605-85.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Divisão e Demarcação, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLAUDIA REGINA DA SILVA ARAUJO - CPF: 000.168.971-10 (AGRAVANTE), JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), LICINIO AURELIO MACIEL DA SILVA - CPF: 001.921.711-00 (AGRAVADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 1018605-85.2023.8.11.0002

AGRAVANTE:

CLAUDIA REGINA DA SILVA ARAUJO

AGRAVADO:

LICINIO AURELIO MACIEL DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por CLAUDIA REGINA DA SILVA ARAUJO contra a decisão de Id. 267828274 que indeferiu a gratuidade da justiça por ela postulada no recurso de Apelação interposto nos autos n. 1018605-85.2023.8.11.0002, autorizando lhe, entretanto, o pagamento parcelado do preparo recursal.

Em suas razões, aduz que “
embora possa parecer valor bem acima da média nacional, o fato é que seu salário não está suportando seus gastos mensais fixos ou está fechado o mês acima do limite
”, de modo que não possui liquidez para arcar com as custas processuais que importam o valor de R$ 80.687,49, mesmo considerado o parcelamento em dez vezes.

Afirma que “
O acesso ao Judiciário é amplo, voltado também para as pessoas jurídicas. O Agravante, como visto acima, demonstrou sua total carência econômica, de modo que se encontra impedida de arcar as custas e despesas processuais
”.

Cita que “
a decisão atacada é carente de fundamentação
” e que “
a restrição de direitos deve ser vista com bastante cautela
”, acrescentando que “
a parte contrária poderá requerer, a qualquer momento durante a instrução processual, a revogação de tais benefícios, desde que demonstre cabalmente a existência de recursos pela parte adversa
”.

Diz, ainda, “
O fato de o Recorrente se utilizar dos trabalhos particulares de profissional da advocacia, distinto da Defensoria Pública, não implica, nem de longe, a ausência de pobreza, na forma da lei
”.

Pugna pela reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado, com a reforma da decisão nos termos acima indicados

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação da parte Recorrente nas penas de litigância de má-fé (Id. 267582774).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
CLAUDIA REGINA DA SILVA ARAUJO
contra a decisão de Id. 267828274 que indeferiu a gratuidade da justiça postulada pela Agravante no recurso de Apelação interposto nos autos n. 1018605-85.2023.8.11.0002, autorizando, entretanto, o pagamento parcelado do preparo recursal.

Analisando as razões recursais, verifica-se que a Recorrente repisa as alegações anteriormente apresentadas nos autos, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou expressamente consignado no
decisum
que a Recorrente aufere rendimento mensal líquido no importe de R$ 11.150,00, patamar bem acima da média nacional, chegando a realizar em um único mês gastos com o cartão de crédito em valor superior a R$ 9.000,00, indicando não se tratar de pessoa de parcos recursos financeiros e com padrão de consumo incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.

Outrossim, a despeito de apresentar diversos comprovantes de despesas, não apresentou a Recorrente suas declarações de imposto de renda ou extratos de contas bancárias para fins de conferência de sua real condição financeira e impossibilidade de pagamento do preparo recursal, sendo certo que a lide versa sobre imóvel por ela adquirido avaliado em mais de R$ 2.600.000,00, o que apenas corrobora não fazer ela jus aos benefícios da justiça gratuita.

Como se vê, a Agravante faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Anoto, por fim, que não se verifica hipótese de litigância de má-fé pela Recorrente, mas apenas o exercício do direito de recorrer.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025